Tribunal: TJMT
Processo: 0017787-77.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017787-77.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 17.167.412/0001-13 (APELANTE), JANAINA ELISA BENELI - CPF: 051.223.346-25 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FLAVIO AUGUSTO DA SILVA ASSIS - CPF: 993.031.911-53 (APELADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO No: 0017787-77.2016.8.11.0041

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

APELANTE(
S): FINANCEIRA ALFA S/A
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO(
S): FLAVIO AUGUSTO DA SILVA ASSIS

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ARQUIVAMENTO DO FEITO. INOCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que reconheceu a prescrição intercorrente nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial.

A parte apelante sustenta que a prescrição não se operou, alegando diligências realizadas, aplicação do prazo quinquenal (CC, art. 206, §5o, I) e efeitos da suspensão processual em razão da pandemia (Lei n.o 14.010/2020). Requer o afastamento da prescrição e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se, no caso concreto, operou-se a prescrição intercorrente da pretensão executória fundada em cédula de crédito bancário, diante da inércia processual da exequente e da ausência de causas suspensivas ou interruptivas aptas a impedir a fluência do prazo trienal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de valores
fundados
em cédula de crédito bancário é de três anos, por força do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável subsidiariamente conforme art. 44 da Lei n.o 10.931/2004, e do art. 206, §3o, VIII do Código Civil.

A prescrição intercorrente é cabível quando, após o início válido da execução, o processo permanece paralisado por inércia do exequente por prazo igual ao da prescrição da ação, nos termos do art. 924, V c/
c
art. 921, § 4o do CPC.

No caso dos autos, a execução foi paralisada em 21/07/2018, data do arquivamento definitivo, com termo inicial da prescrição intercorrente em 21/07/2019. Considerando a suspensão processual decorrente da pandemia (Lei n.o 14.010/2020), o termo final foi prorrogado para 08/12/2022. A retomada da marcha processual, contudo, somente ocorreu em 05/11/2024, após o escoamento do prazo, tornando prescrita a pretensão.

A alegação de que a Lei no 14.195/2021 não pode retroagir não altera a conclusão, uma vez que a sentença recorrida não aplicou referida norma. A inércia processual, por período superior ao prazo legal, é elemento suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESES

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

O prazo prescricional aplicável à pretensão fundada em Cédula de Crédito Bancário é trienal, contado a partir do vencimento da última parcela do título.

A prescrição intercorrente opera-se quando, após a suspensão processual, a parte exequente permanece inerte por período igual ao da prescrição da ação, não havendo causas suspensivas ou interruptivas válidas.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 240, § 2o; 921, § 4o; 924, V; CC, art. 206, §3o, VIII; Lei n.o 10.931/2004, art. 44; Decreto n.o 57.663/66 (LUG), art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.992.331/MG, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
,
DJe
16.03.2023; TJMT, AC
0000342-42.2013.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024,
Publicado
no DJE 22/11/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FINANCEIRA ALFA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em desfavor de
FLAVIO AUGUSTO DA SILVA ASSIS
, visando à satisfação do crédito oriundo da Cédula de Crédito Bancário no 321514127, celebrada para financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária.

O Apelante sustenta que não houve a ocorrência de prescrição intercorrente, argumentando que o título é regido pela Lei no 10.931/2004 e possui prazo prescricional de cinco anos, nos termos do artigo 206, §5o, I do Código Civil.

Alega que houve diligências para localização de bens e que o prazo de suspensão legal dos prazos processuais (Lei no 14.010/2020) deve ser considerado na contagem prescricional.

Assevera ainda que a aplicação da Lei no 14.195/2021 não pode retroagir para atingir atos praticados anteriormente à sua vigência. Defende, portanto, que houve atuação processual suficiente para afastar a alegação de inércia.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento da execução.

O Apelado não apresentou contrarrazões
(ID.
273962422
)
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(
S): FINANCEIRA ALFA S/A
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO(
S): FLAVIO AUGUSTO DA SILVA ASSIS

VOTO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
FINANCEIRA ALFA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em desfavor de
FLAVIO AUGUSTO DA SILVA ASSIS
, visando à satisfação do crédito oriundo da Cédula de Crédito Bancário no 321514127, celebrada para financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária.

A Instituição Bancária apelante
defende, em suma, a necessidade de cassação da sentença, afastando a prescrição intercorrente.

Pois bem.

A ação foi inicialmente proposta em 19/05/2016 e convertida em execução em 21/08/2017. Em razão da inércia do exequente, o feito foi arquivado em 24/06/2021, sendo retomado apenas em 25/11/2024. A sentença reconheceu a prescrição intercorrente, com base na ausência de manifestação da parte autora por mais de três anos, e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II c/
c
artigo 924, V do CPC.

A
prescrição intercorrente
, ocorre durante a tramitação do processo, quando há paralisação da ação pelo prazo prescricional devido à inércia injustificada do autor.

Como sabido,
em se tratando de Cédula de Crédito Bancário, tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três anos), uma vez que a lei que a rege (Lei no. 10.931/2004), embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, conforme artigo 44, que assim dispõe:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores”.

Nesse sentido, o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto no. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), que possui a seguinte redação:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento”.

Em complemento, o artigo 206, §3o, VIII, do Código Civil institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos.

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3
o
Em três anos:

[...]

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei
especial;”

Acerca do prazo prescricional trienal inerente às cédulas de crédito bancário, a jurisprudência do Superior Tribunal

de Justiça já assentou o entendimento no sentido de que:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO
TRIENAL
. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023.)
(
grifo
nosso)

Uma vez estabelecido o prazo prescricional aplicável à ação, torna-se essencial determinar o
marco inicial
da contagem para
a
modalidades de prescrição.

No caso da
prescrição intercorrente

começa a fluir após o transcurso do prazo de suspensão da execução por um ano
, conforme previsto no
art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil
, que assim dispõe:

"
§4o

O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo."

Vejamos a jurisprudência de caso semelhante de minha relatoria:

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
SUSPENSÃO
DO FEITO. MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA NÃO APRECIADA PELO JUIZO.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRÊNTE
NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que reconheceu a ocorrência de
prescrição

intercorrente
.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve a
prescrição

intercorrente
da ação executiva, considerando o prazo de
suspensão
e a diligência do exequente.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para a execução de dívida oriunda de cédula de crédito bancário é de três anos, conforme o art. 206, §3o, VIII, do Código Civil e o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

4. O marco inicial para a
contagem
da
prescrição

intercorrente
começará a correr findo o prazo de
suspensão
de 1 (um) ano, conforme o § 4o do art. 921
do CPC.

5. Havendo manifestação tempestiva, onde o exequente pugna por deferimento de meios para localização de bens penhoráveis, não apreciada pelo magistrado, afasta o reconhecimento da
prescrição

intercorrente
.

IV.DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “
O marco inicial para a
contagem
da
prescrição

intercorrente
começará a correr findo o prazo de
suspensão
de 1 (um) ano, conforme o § 4o do art. 921 do CPC.”

Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 206, §3o, VIII; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.083.752/MS, Rel. Ministra Maria Isabel
Gallotti
; STJ,
REsp
no 1.522.092/
Sanseverino
.

(N.U 0000342-42.2013.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024,
Publicado
no DJE 22/11/2024)

Como bem pontuado pelo Apelante, a Lei no 14.195/2021 não possui efeitos retroativos. Contudo, tal observação não tem repercussão no presente caso, uma vez que a sentença recorrida
não se fundamenta nem aplica as disposições introduzidas pela referida norma
.

Conforme se extrai dos autos, em 23/05/2018 foi determinada expressamente a remessa dos autos ao arquivo, com o objetivo de viabilizar a contagem do prazo prescricional, diante da inércia da parte Apelante (Id. 273962356, pág. 182).

O arquivamento efetivo ocorreu em 21/07/2018, razão pela qual o prazo prescricional de
três anos
teve início em
21/07/2019
. Considerando a
suspensão dos prazos processuais em 2020, em razão da pandemia da COVID-19
, o termo final do referido prazo se deu em
08/12/2022
.

Entretanto, observa-se que apenas em
05/11/2024
a parte Apelante promoveu nova manifestação nos autos, requerendo diligências por meio dos
sistemas
RENAJUD e INFOJUD
, o que ocorreu
fora do prazo prescricional
, já escoado, tornando
prescrita a pretensão
.

DISPOSITIVO

Com essas considerações, conheço
do recurso

e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença de primeiro grau
.

Deixo de fixar honorários
recursais
, uma vez que
não fixados na sentença
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025